Tribunal: TJMT
Processo: 1032896-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032896-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SILVIA BOAVENTURA - CPF: 068.556.791-53 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (AGRAVADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONTA PASEP. SAQUE INTEGRAL EM 1990. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AÇÃO PROTOCOLADA EM 2024. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que rejeitou a prescrição suscitada e determinou a suspensão do feito em razão do Tema 1.300/STJ, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por supostos desfalques em conta PASEP de titularidade de Silvia Boaventura.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se a pretensão da autora
encontra-se
fulminada pela prescrição decenal, considerando o saque integral da conta PASEP em 13/11/1990, e se a suspensão do processo em razão do Tema 1.300/STJ se mantém aplicável.

III. Razões de decidir

3.
Conforme os Temas 1.150 e 1.387/STJ, presume-se ciência inequívoca do titular da conta PASEP no momento do saque integral, salvo ato impeditivo da instituição financeira que obstasse o acesso às informações à época.

4. No caso, os documentos indicam saque integral em 13/11/1990, sem comprovação de ato impeditivo pelo Banco, fixando-se o termo inicial da prescrição nesta data.

5. A ação ajuizada em 2024 supera o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002, reconhecendo-se a prescrição da pretensão autoral.

6. A suspensão determinada pelo Tema 1.300/STJ não subsiste, tendo o tema sido definitivamente julgado e não afetando a análise da prescrição, matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, CPC.

T
ese de julgamento:
"A pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP prescreve decenalmente a partir do saque integral, salvo comprovação de ato impeditivo pela instituição financeira. A suspensão do processo em razão do Tema 1.300/STJ não é aplicável quando a prescrição já se consumou."

Dispositivos relevantes citados:
CC/1916, art. 177; CC/2002,
arts
. 205 e 2.028; CPC,
arts
. 487, II; 927, III; 1.040.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 1.150 e 1.387, REsp 2.214.879/PE, julgado em 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 1029461-74.2024.8.11.0002), movida por
SILVIA BOAVENTURA
.

A decisão agravada (
id.
194132709), integrada pela decisão de Embargos de Declaração (
id.
203631318), rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, sob o fundamento de que a autora somente teria tido ciência dos desfalques em 2018, aplicando-se o prazo decenal a partir desta data, conforme o Tema 1.150 do STJ. Na sequência, determinou a suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 1.300 do STJ.

O Agravante sustenta, em síntese
, q
ue a Agravada realizou o saque total de suas cotas do PASEP em 13/11/1990, por motivo de aposentadoria, momento em que ocorreu a extinção da conta e a ciência inequívoca do saldo.

Alega q
ue a pretensão
encontra-se
fulminada pela prescrição, pois decorridos mais de 33 anos entre a data do saque (lesão ao direito) e o ajuizamento da ação em 2024.

Assevera q
ue a aplicação do Tema 1.150 do STJ impõe o reconhecimento da prescrição decenal (art. 205 do CC), cujo termo inicial é a ciência do desfalque, a qual se presume no ato do saque integral dos valores.

Que a suspensão pelo Tema 1.300 do STJ é desnecessária quando a prescrição já se operou, devendo o feito ser extinto com resolução de mérito.

O efeito suspensivo foi indeferido (
id.
333266894).

Intimada, a Agravada não apresentou contra
rrazões
(certidão
id.
342733364).

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão da autora de receber diferenças de correção monetária e ressarcimento de supostos desfalques em sua conta vinculada ao PASEP.

A tese do Banco Agravante sustenta que a ciência da eventual lesão ocorreu no momento do saque integral dos valores, em 13/11/1990. Por sua vez, a tese acolhida na origem fixa o termo inicial em 2018, quando a parte autora solicitou extratos analíticos.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, firmou a orientação de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP
submete-se
ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial corresponde ao momento da ciência inequívoca da lesão, nos termos da teoria da
actio
nata.

Posteriormente, a Corte Superior, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.387 (REsp 2.214.879/PE, julgado em 17/12/2025), densificou tal entendimento, estabelecendo que se presume a ciência inequívoca do titular da conta PASEP no momento do saque integral dos valores, por ocasião da aposentadoria, reforma ou situação equivalente, salvo comprovação de eventual ato impeditivo imputável à instituição financeira que tenha obstado o acesso às informações à época.

Trata-se de orientação de natureza interpretativa, que explicita o alcance da teoria da
actio
nata
, possuindo aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 927, III, e §3º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos, notadamente as microfichas juntadas pelo Banco (id.175166378), demonstram que a Agravada realizou o saque integral de sua conta PASEP em 13/11/1990, por motivo de aposentadoria “reserva remunerada”, evidenciando o encerramento da relação jurídica e a disponibilização do saldo ao titular.

Não há, por outro lado, qualquer alegação ou prova de que a instituição financeira tenha praticado ato impeditivo capaz de obstar o acesso da autora às informações relativas à sua conta à época do saque, hipótese que poderia afastar a presunção estabelecida pelo Tema 1.387/STJ.

Assim, aplica-se ao caso a presunção de ciência inequívoca no momento do saque, fixando-se o termo inicial da prescrição em 13/11/1990.

A posterior solicitação de extratos, realizada apenas em 2018, não possui o condão de alterar o marco inicial prescricional, por não representar descoberta de fato novo, mas mera reavaliação de situação jurídica já consolidada, sendo inviável a reabertura de prazo prescricional já consumado, sob pena de violação à segurança jurídica.

No tocante à suspensão do feito determinada na origem em razão do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal fundamento não mais subsiste. Isso porque o referido tema repetitivo já foi definitivamente julgado pela Corte Superior, com fixação de tese acerca da distribuição do ônus da prova nas demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP.

Com o julgamento do Tema 1.300/STJ, resta superada a necessidade de suspensão dos processos sobre a matéria, impondo-se a sua regular tramitação, com aplicação imediata da tese firmada, nos termos dos
arts
. 927, III, e 1.040 do Código de Processo Civil. De todo modo, a controvérsia recursal limita-se ao exame da prescrição,
matéria de ordem pública e prejudicial de mérito, cuja análise antecede e dispensa a incursão na fase instrutória relativa ao ônus probatório.

Superada essa questão, observa-se que, à época dos fatos, vigia o Código Civil de 1916, que previa prazo prescricional
vintenário
. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo, razão pela qual se aplica a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil. Passa, então, a incidir o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, contado a partir de sua vigência.

Dessa forma, o prazo prescricional encerrou-se em 11/01/2013.

Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 2024, resta evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada qualquer discussão acerca da regularidade dos lançamentos na conta PASEP.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para

reformar a decisão agravada
e
reconhecer a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 205 do Código Civil, em conformidade com os Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
,
julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, II, do Código de Processo Civil.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026